Tribunal: TJDFT
Processo: 0735170-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO SUSTENTO FAMILIAR. PRECEDENTE: ERESP No 1874222/DF. PRESERVAÇÃO DA RESERVA ECONÔMICA FAMILIAR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUBSISTÊNCIA DIGNA. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto por uma das partes executadas contra decisão que manteve a penhora realizada em conta bancária.

2. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.

3. Nesse sentido, colha-se julgado da Corte Superior: [...] 2. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.993.457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.).

4. Precedente: [...] 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

5. O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, Art. 789). Inexistência, no caso concreto, de demonstração de prejuízo ao sustento familiar e de situação apta a atrair a incidência do art. 833, IV, do CPC.

6. A determinação de penhora de valores em conta bancária é medida justa e equânime no caso, porquanto permite a quitação parcial do crédito sem prejudicar a subsistência familiar digna, ressaltando-se a observância da preservação da reserva econômica poupada pelo casal, executados na origem. Observância do art. 833, X, do CPC.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.